Tribunal: TJSP
Processo: 2260387-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260387-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLA DE OLIVEIRA ALENCAR DA SILVA, é embargada AMC - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2260387-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2260387-02.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Carla de Oliveira Alencar da Silva
Embargada: AMC Serviços Educacionais LTDA.
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 23692
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
oferecidos ao v. acórdão (f. 189/193) que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pela executada por entender ser ele intempestivo.
A executada apresenta estes embargos alegando que
somente alegou a impenhorabilidade de valores após a penhora, não
antes, quando apresentou impugnação ao bloqueio.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
No presente caso, foram bloqueados valores em contas
da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2260387-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ela apresentou impugnação ao bloqueio alegando
nulidade de sua intimação no cumprimento de sentença.
Sustentou, ainda, caso não fosse reconhecida a nulidade,
a liberação dos valores bloqueados, antes referidas como vencimentos, e
por serem as únicas verbas que tinha para o sustento de sua família,
parte das quais correspondia a empréstimo consignado.
Menciono, sobre isso, trecho extraído da respectiva
petição: "Caso não seja este o entendimento deste d. juízo, a Executada, desde já, se
resguarda o direito de apresentar sua competente Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, oportunidade em que será arguido, dentre outros pontos, a prescrição dos
débitos ora cobrados e a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto às contas da
Executada. Por fim, pleiteia a Executada o imediato desbloqueio dos valores junto às
contas da Executada, na medida em que os mesmos são os únicos recursos existentes
para o seu sustento e de sua família, inclusive tendo sido objeto de empréstimos
pessoais, conforme se verifica através do extrato ora juntado."
Ela não apresentou documentos com essa manifestação.
O bloqueio foi mantido, consignando o magistrado não ter
sido comprovada a impenhorabilidade nos termos do art. 854, o 3o, do
CPC/2015 e afastou a tese de nulidade da intimação.
Em seguida, a executada apresentou impugnação
alegando que foram bloqueadas verbas salariais e valor de empréstimo
contratado para custear cirurgia de uma de suas filhas, sendo tais
verbas, assim como as limitadas a 40 salários mínimos, impenhoráveis.
Nessa impugnação, insistiu na tese de nulidade da
intimação e alegou excesso de execução.
Apresentou
documentos
para
comprovar
a
impenhorabilidade.
A decisão indicada como agravada rejeitou essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2260387-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
impugnação considerando não ter sido comprovada a natureza salarial
das verbas bloqueadas.
O acórdão embargado considerou que o agravo deveria
ter sido interposto da primeira decisão, não da segunda, a qual, segundo
tal julgado, foi proferida apenas mantendo a primeira, sem analisar fatos
novos.
Alegou ela, em sua primeira petição de impugnação ao
bloqueio, apesar de resguardar que apresentaria impugnação alegando
impenhorabilidade em seguida, que os valores bloqueados eram suas
únicas fontes de renda.
O acórdão entendeu que, requerido o desbloqueio na
primeira manifestação, deveria da decisão que analisou tal requerimento
ser interposto o agravo, do que se presume ter entendido que, naquela
manifestação, já indicou a impenhorabilidade.
Ressalta-se
que
a
executada
alegou
que
foram
penhoradas verbas salariais e decorrentes de empréstimos, fundamentos
para a alegação de impenhorabilidade que posteriormente fez.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese
contrária ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão
deste, tendo caráter meramente infringente.
Rejeito, pois, os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator